Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-16.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALCEBIADES WALTER
Órgão julgador: RECORRENTE: ALCEBIADES WALTER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600201-16.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600201-16.2020.6.16.0186
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600201-
16.2020.6.16.0186 (DRAP n.º 0600180-40.2020.6.16.0186) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Alcebíades Walter, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do pedido
de registro de candidatura de Alcebiades Walter, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 22190, pelo Partido Liberal (22 - PL), no Município de Colombo, pois não atendeu à
condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral, prevista no art. 28 da resolução TSE
23.609/2019, visto que não apresentou suas contas de campanha de 2016. Ainda que haja pedido
de regularização acompanhado das peças da prestação de contas, tal hipótese não implica em
reanálise das contas, e muito menos enseja a emissão da certidão de quitação eleitoral no período
anterior ao final do mandato, podendo a quitação ser emitida somente após esse período,
conforme dispõe o art. 73 da Resolução TSE 23.463/2015; ref. Autos de Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais - RROPCE nº 0600228-
22.2020.6.16.0049; recurso com pedido de tutela antecipada recursal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALCEBIADES WALTER (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13309
516
26/10/2020 14:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.584

RECURSO ELEITORAL 0600201-16.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ALCEBIADES WALTER
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR. FALTA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES DE 2016. FALTA DE
QUITAÇÃO
DURANTE
TODA
A
LEGISLATURA
PARA
A
QUAL
CONCORREU. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas é
obrigação imposta a todos os que
participam da campanha, como forma
de
conferir
transparência
à
movimentação dos recursos e de
possibilitar
o
controle
externo
incumbido à Justiça Eleitoral.
2. A falta de prestação de contas
referente ao pleito de 2016 no tempo
oportuno – e a correspondente
Num. 13309516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614300273100000012745492
Número do documento: 20102614300273100000012745492

decisão que a reconheceu – atraiu
para o candidato omisso a suspensão
da quitação eleitoral pelo período do
mandato disputado, ou seja, até 31 de
dezembro de 2020 e, para além dessa
data, até que as contas sejam
apresentadas.
3. A apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou como não
prestadas não afasta a ausência da
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da
legislatura, para a regularização do
cadastro eleitoral.
4. No presente caso, ausente a
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, é imperioso o
indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral com pedido de tutela antecipada interposto por
em face da sentença proferida pelo
ALCEBÍADES WALTER
JUÍZO DA 186ª ZONA
, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura em virtude da
ELEITORAL - COLOMBO
ausência de quitação eleitoral por falta de apresentação das contas relativas ao pleito de 2016.
Em sede recursal, o recorrente sustenta que (id. 11543216): i) existe distribuído
junto ao TRE/PR um pedido de regularização de prestação de contas, autuado sob o nº
0600228-22.2020.6.16.0049; ii) no referido processo já houve despacho com determinação de
prosseguimento do feito para análise das contas; iii) houve decisão determinando anotação e
Num. 13309516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614300273100000012745492
Número do documento: 20102614300273100000012745492

análise das contas prestadas, com posterior emissão de certidão, regularizando a situação do
candidato; e iv) a certidão de quitação eleitoral não se faz necessária, quando é possível
atestar pelo sistema que houve a regularização do recorrente. Ao final, pugna pela tutela
antecipada recursal e, no mérito, pelo provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença de
primeiro grau e deferir o seu requerimento de registro de candidatura.
O
de primeiro grau ofereceu contrarrazões
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
(id. 11543616), sustentando que não restou preenchida a condição de elegibilidade da quitação
eleitoral prevista no art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997.
O pedido de antecipação de tutela pleiteado foi indeferido pelo Juiz de plantão,
, diante da ausência de demonstração de risco de
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
dano grave, de difícil ou impossível reparação (id. 11589716).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso eleitoral interposto (id. 12339416).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
Cinge-se a discussão ao indeferimento do registro de candidatura fundado na
ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de quitação eleitoral por
ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) estar instruído com esse documento,
conforme art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997, nestes termos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
[...]
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
[...]
Na espécie, o recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 195-97.2016.6.16.0186, como se observa:
Considerando a não apresentação das contas no prazo legal;
Considerando a notificação do candidato via fac-simile e a fluência de prazo
sem qualquer manifestação;
Num. 13309516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614300273100000012745492
Número do documento: 20102614300273100000012745492

Considerando o parecer do Ministério Público Eleitoral;
Julgo como NÃO PRESTADAS as contas do candidato em tela, em
consonância ao disposto no art. 68, IV, alínea "a" da Resolução-TSE n.º
23.463/2015, impondo-se, por consequência, os efeitos previstos no artigo 73,
inc. I, da referida resolução.
Intime-se o interessado para recurso no prazo de três dias.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Após o decurso do prazo sem manifestação, procedam-se às anotações de
praxe e arquivem-se os presentes autos.
Posteriormente, em 28/09/2020, o recorrente formulou requerimento de
regularização das contas eleitorais, autuado sob o nº 0600228-22.2020.6.16.0049 perante o
.
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL - COLOMBO
A regular prestação de contas à
é obrigação imposta a
JUSTIÇA ELEITORAL
todos os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para o candidato omisso a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas, conforme art. 73, I da
Res.-TSE 23.463/2015, senão vejamos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
[...]
Nesse sentido, imperioso destacar que a nova documentação apresentada pelo
recorrente (Pet nº 0600228-22.2020.6.16.0049) possui apenas o condão de regularizar as
contas não prestadas anteriormente no caderno processual da Prestação de Contas (PC nº
195-97.2016.6.16.0186), não ensejando novo julgamento.
Assim, as contas prestadas extemporaneamente, após o trânsito em julgado da
sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu no caso em tela,
cessam o efeito da decisão, mas somente após finalizada a legislatura.
Neste sentido é o entendimento do
,
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL in verbis
Num. 13309516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614300273100000012745492
Número do documento: 20102614300273100000012745492

Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE
O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
1. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que
as suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por
decisão judicial transitada em julgado.
2. O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
3. A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter
quitação eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois
carece do devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72
deste Tribunal Superior.
4. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, assim como que a apresentação das contas
de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas, não permite a realização de exame de documentação contábil
apresentada posteriormente.
5. O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha, a
fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
6. O agravante não comprovou a ocorrência de divergência jurisprudencial,
visto que não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar a
similitude fática entre os arestos invocados e o presente caso. Ademais, o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, o que faz incidir os verbetes sumulares 28 e 30 do TSE.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos) (grifei)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
Num. 13309516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614300273100000012745492
Número do documento: 20102614300273100000012745492

1. A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das contas
de campanha após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação somente será considerada no
final da legislatura, para a regularização do cadastro eleitoral.
2. A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas"
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em
18.10.2016)
Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do seguinte
julgado:
ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) – CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 –
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
1. A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2. As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da decisão,
mas somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de novo
julgamento, nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº
23.376/2012 (que regia as eleições 2012).
Recurso desprovido.
(Acórdão n.º 51.084, RE nº 189-63.2016.6.16.0001, julgado em 14.09.2016)
No caso em análise, o recorrente não possui quitação eleitoral para as eleições
de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Num. 13309516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614300273100000012745492
Número do documento: 20102614300273100000012745492

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de ALCEBÍADES
, para as eleições 2020.
WALTER
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600201-16.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ALCEBIADES WALTER - Advogados do
RECORRENTE: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829, LUMA EMANUELLE
PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA
ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13309516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614300273100000012745492
Número do documento: 20102614300273100000012745492